Tribunal: TJBA
Processo: 8059653-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059653-75.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOEMIA SA DOS SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB N.º 01/2018. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO AFASTADA. CLÁUSULA DE BARREIRA BASEADA EM CRITÉRIO DE ATÉ 1,5 VEZES O NÚMERO DE VAGAS. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA NA PROVA OBJETIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em exame: 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de obrigação de fazer, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia em relação a alegada ilegalidade na correção da prova objetiva de concurso público, regido pelo Edital SAEB n.º 01/2018. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por atos praticados pela banca examinadora contratada para realização do concurso público; e (ii) saber se houve violação ao edital do certame, especialmente quanto à aplicação de cláusula de barreira que excluiu a candidata da correção da prova discursiva. Razões de decidir: 3. O ente público contratante do concurso é legitimado passivo, ainda que a execução técnica seja atribuída à banca examinadora, uma vez que responde subsidiariamente pelos atos do certame. 4. A cláusula de barreira prevista no edital, que restringe a correção das provas discursivas aos melhores classificados na prova objetiva, é constitucional, conforme entendimento firmado no Tema 376/STF. 5. Conforme consta dos autos, a parte autora obteve 70 pontos na prova objetiva, o que a habilitou para o certame. Todavia, classificou-se em 5.072.º lugar, posição significativamente superior ao limite de candidatos previstos para a correção das provas discursivas, o qual, conforme a regra editalícia, seria de até 1,5 vezes o número de vagas para o cargo. 6. No caso específico do cargo de Delegado de Polícia, foram previstas 80 vagas para ampla concorrência e 38 para cotas raciais, de modo que a correção das provas discursivas estaria restrita aos candidatos classificados até as posições compatíveis com esse quantitativo. 7. Mesmo que considerada metodologia diversa de correção, a autora não atingiria a nota mínima para habilitação, sendo beneficiada pela fórmula adotada, o que afasta qualquer nulidade ou ilegalidade no procedimento da banca examinadora. 8. Ademais, ainda que se acolhesse o argumento da apelante, no sentido de que o edital teria sido violado pela atribuição de pesos diferenciados às questões de conhecimentos gerais e específicos, e se considerasse a atribuição de peso uniforme (valor 1) para todas as questões da prova objetiva, verifica-se que a autora obteve acerto de 15 questões em conhecimentos gerais e 14 em conhecimentos específicos, somando 29 acertos em um total de 100 questões, o que equivaleria à nota de 29 pontos. Nessa hipótese, sequer estaria habilitada para a prova discursiva, por não atingir a nota mínima de 70 pontos exigida no edital. 9. Assim, constata-se que a metodologia aplicada pela banca examinadora, ao atribuir pesos distintos às questões, beneficiou a parte autora, exasperando sua nota objetiva de 29 para 70 pontos, o que permitiu sua habilitação formal, ainda que não a inclusão no rol de candidatos com direito à correção da prova subjetiva. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade passiva do Estado da Bahia e, no mérito, manter a improcedência do pedido inicial. Tese de julgamento: “1. O Estado contratante de banca examinadora de concurso público possui legitimidade passiva ad causam, por ser responsável pela condução do certame. 2. É legítima a exclusão de candidato de etapa subsequente de concurso público quando, embora tenha obtido nota mínima para habilitação na prova objetiva, não se classifica dentro do quantitativo estabelecido pela cláusula de barreira prevista em edital, que limita a correção das provas discursivas aos melhores colocados em até 1,5 vezes o número de vagas disponíveis.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, caput, e 37, I; CPC, arts. 17 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19.02.2014; TJ-AC, AI 10020746920248010000, Rel. Des. Roberto Barros, j. 21.01.2025; TJ-AP, AGT 00009638620198030000, Rel. Desª. Sueli Pereira Pini, j. 02.07.2019. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8059653-75.2020.8.05.0001 tendo como apelante o NOEMIA SA DOS SANTOS e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22